Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-34.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703300-34.2017.8.07.0010 RECORRENTE: NEIDE LOPES CERQUEIRA RECORRIDO: GASPAR DOS REIS TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DA PARTE RÉ. ACIDENTE DE VEÍCULOS. CULPA CONSTATADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ORÇAMENTO DE SERVIÇOS APRESENTADO PELO AUTOR. CONTRAPROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO VINDICADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. 1. A omissão e o silêncio quanto ao despacho que faculta a especificação de provas só podem ser interpretados como desinteresse na continuidade da fase instrutória, motivo pelo qual não se observa, na hipótese, nenhum vício processual na solução antecipada da lide. 2. No caso em apreço, a questão a ser dirimida circunscreve-se somente ao valor da indenização, uma vez que as próprias rés, ora apelantes, assumiram a responsabilidade pelo sinistro. 3. Considerando que as rés, ora apelantes, além de não pugnarem pela produção de prova pericial no momento oportuno, não se desincumbiram do ônus de produzir prova capaz de modificar ou afastar a pretensão indenizatória vindicada, revela-se escorreito o entendimento firmado na r. sentença. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando ser excessivo o valor fixado a título de danos materiais, ficando caracterizado o enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar correto o valor indenizatório fixado em sentença, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012